Tribunal: STF
Processo: Rcl 87203
Classe: Rcl
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2026-05-18
Data de publicação: 2026-05-18

Ementa:
EMENTA

    EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. MANIFESTO INTUITO PROCRASTINATÓRIO. REITERAÇÃO RECURSAL. ABUSO DO DIREITO DE RECORRER. NÃO CONHECIMENTO.

    1. Os vícios – omissão, contradição, obscuridade, ou mesmo erro material – passíveis de arguição em novos embargos de declaração são apenas os acaso surgidos ao julgamento dos aclaratórios anteriores.

    2. Ausente omissão justificadora da oposição de embargos declaratórios, nos termos dos arts. 619 do Código de Processo Penal, 1.022 do Código de Processo Civil e 337 do Regimento Interno desta Corte, o que evidencia o caráter manifestamente infringente da insurgência.

    3. A sucessiva interposição de recursos manifestamente inadmissíveis ou improcedentes traduz o intuito meramente protelatório da parte, a autorizar a certificação do trânsito em julgado e o imediato cumprimento da decisão do Supremo Tribunal Federal, independentemente da publicação do acórdão. Precedentes.

    4. Embargos de declaração não conhecidos, com determinação de certificação do trânsito em julgado e arquivamento do feito, independentemente de publicação do acórdão.